Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-64.2023.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002084-64.2023.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FRANCISCO VILANOVA FERREIRA LIMA Advogado(s): LUDMILLA SANTOS RIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE PROVAS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES E PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Não se verificam vícios processuais quando a decisão colegiada examina, de forma expressa e fundamentada, as matérias apontadas como omissas: a existência de indícios suficientes de autoria, demonstrada pelos depoimentos que relatam ameaças anteriores, evasão do distrito da culpa e circunstâncias da descoberta do corpo; a análise da preservação do local do crime e sua irrelevância para afastar os indícios constantes dos autos; e a desnecessidade de testemunhas oculares, quando existente conjunto probatório circunstancial apto à pronúncia. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de crime doloso contra a vida, deve o acusado ser pronunciado para que a questão seja decidida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento desses crimes. A alegada falta de preservação do local do crime não é suficiente para afastar os indícios de autoria constantes dos autos, devendo eventual controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença. As qualificadoras do motivo fútil, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelos jurados, a quem compete a valoração dos elementos subjetivos do delito. A insurgência manifestada nos aclaratórios evidencia pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados, com nítido caráter infringente, extrapolando os limites do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Francisco Vilanova Ferreira Lima, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002084-64.2023.8.05.0049, contra acórdão proferido por esta Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR